Tribunal: TJBA
Processo: 8042349-27.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042349-27.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: MARINA SIMOES KOSS

Advogado(s)
:
IZABEL CRISTINA MAY registrado(a) civilmente como IZABEL CRISTINA GONCALVES SILVA MAY

EMENTA

Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tratamento para obesidade mórbida. Regime de internação. Bloqueio de valores. Descumprimento reiterado de decisão judicial.
A operadora de plano de saúde deve custear integralmente o tratamento em clínica não credenciada quando não dispõe em sua rede de estabelecimento apto a realizar o tratamento prescrito, sem limitação à tabela do plano. O tratamento da obesidade mórbida, por sua gravidade e risco à vida do paciente, demanda atendimento especial, podendo ocorrer a internação em estabelecimentos médicos especializados, conforme indicação médica. Precedente: REsp 1.645.762/BA. Não comprovado que o hospital credenciado oferece tratamento em regime de internação para obesidade mórbida, modalidade terapêutica especificamente indicada à paciente, e demonstrado que a clínica escolhida é estabelecimento médico-hospitalar registrado no CREMEB, impõe-se a manutenção da decisão que determinou o custeio integral do tratamento. O bloqueio de valores mostra-se medida adequada e proporcional diante da reiterada resistência da operadora em cumprir a ordem judicial ao longo de sete meses, sendo necessário garantir a efetividade da prestação jurisdicional e a proteção do direito à saúde da beneficiária.
Recurso não provido.